Tribunal: TJMT
Processo: 1024314-12.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024314-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO PAULO MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 063.361.069-00 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024314-12.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

João Paulo Modesto de Oliveira

Recorrida(s):

MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. VAZAMENTO DE GÁS. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS MERAMENTE DOCUMENTAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4º, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS POR PERIODO ALÉM DO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute a demora no restabelecimento do fornecimento de gás, visto que todos os documentos referentes a perícia já realizada foram acostados aos autos devendo ser desconstituída a sentença que julgou extinto o processo.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a interrupção do fornecimento de gás deu-se, por medida de segurança, em razão do vazamento de gás, o que legitima a conduta. Contudo o atraso no restabelecimento do fornecimento de gás caracteriza defeito no serviço e, esta falha, deu causa ao advento do dano moral experimentado pela consumidora.

O quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL e JULGOU EXTINTO O FEITO, ante a complexidade da causa em virtude da necessidade de se realizar perícia para averiguar o vazamento de gás no local, bem como a demora na reparação.

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica, não deve prevalecer.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute os danos derivados pela demora na reparação do vazamento de gás ocorrido no empreendimento, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda,
entre eles o Laudo Pericial realizado em 13.02.2017, pelo perito Engenheiro Gabriel Libardi de Souza, contratado pelo próprio Condomínio e o Laudo Técnico de estanqueidade realizado pela empresa RASIM COM. Instalações Industriais Ltda. em 05.12.2019.

É importante registrar que o vazamento é incontroverso, visto que ocorreu no empreendimento, assim não é necessário que seja feito prova a respeito da existência do fato. O que é controvertido e será analisado é a responsabilidade quanto ao dano moral e material que alega a parte ter sofrido diante da demora na reparação do vazamento.

Outrossim, conforme informações da própria requerida, o vazamento já foi reparado, não havendo que se falar em possibilidade de perícia.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

- PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Colendos Pares,

Antes de se adentrar ao mérito, propriamente dito, a Recorrida alegou a existência de litispendência com a ação em trâmite perante a 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, autos n. 1037791-84.2017.8.11.0041.

Em que pese sejam as mesmas partes, naqueles autos, o Autor reclama que comprou o imóvel na planta e ao receber as chaves do empreendimento passou a sofrer com a má prestação dos serviços, sendo uma delas a falta de gás encanado no ano de 2016. Registro que a ação foi ajuizada no ano de 2017 e o feito já se encontra devidamente sentenciado.

Já os presentes autos, dizem respeito a demora no restabelecimento do serviço de gás entre dezembro/2019 e fevereiro/2020, sendo a ação ajuizada em 2020.

Portanto, é evidente que os períodos discutidos são diferentes, razão pela qual não acolho a preliminar suscitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se o caso de pedido de indenização por dano moral e material sofridos em virtude da demora no restabelecimento do serviço de gás, que ficou interrompido entre 05/12/2019 a 27/02/2020.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, tenho que com razão ao Recorrente de modo parcial.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O Autor é proprietário do apartamento 103, Bloco M que foi diretamente afetado com o vazamento de gás, conforme abaixo destacado:

Ademais, de acordo com o laudo técnico acostado na inicial, fora apontado: ausência de registro de entrada para a prumada e para manutenção da rede; ausência de válvula esfera e niple de redução; tubulação de ferro exposta e sem proteção mecânica; má fixação dos reguladores; tubulação de cobre não adequada para o sistema projetado e conexões com oxidação e mal instalados.

Assim, no caso dos autos, a interrupção do fornecimento de gás deu-se, por medida de segurança, em razão do seu vazamento, o que legitima a conduta. Contudo o atraso de MAIS DE SESSENTA DIAS, no restabelecimento caracteriza defeito no serviço e, esta falha, deu causa ao advento do dano moral experimentado pelo consumidor.

É evidente que a necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades, desgaste experimentado pelo morador, além da insegurança e riscos de acidentes extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, estando devidamente configurada a necessidade de se indenizar o dano moral sofrido.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Quanto ao dano material, entendo que as provas constantes do id 84707045 não são documentos hábeis a demonstrar o efetivo prejuízo do Autor, visto que sequer trazem a informação de quem efetuou o pagamento das despesas, motivo pelo qual rejeito o pedido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a requerida a pagar a título de indenização por dano moral o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar o caso de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021